Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007048-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES VELOSO - CPF: 487.611.171-53 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF –
FUMUS BONI JURIS
E O
PERICULUM IN MORA

DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n. 1003720-51.2020.8.11.0041, impetrado por
Maria das Graças Rodrigues Veloso, que
deferiu o pedido liminar para determinar que, no prazo de 48 horas, o Agravante proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica acumulável com o cargo atualmente ocupado pela Impetrante.

Em suas razões de recurso, o Agravante argui, preliminarmente, a ilegitimidade do Diretor de Recursos Humanos/SME e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação como autoridades coatoras do
mandamus
, uma vez que não possuem atribuição para realizar a nomeação e posse de servidores públicos.

Alega que, ao contrário do disposto na decisão agravada, os cargos não são acumuláveis, uma vez que o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI não possui natureza técnica, apesar de sua denominação.

Ressalta que a Impetrante labora como professora no Município de Várzea Grande e juntou nos autos apenas a declaração funcional de labor no cargo naquele município, não comprovando a existência de qualquer formação técnica para tomar posse no cargo.

Defende o descabimento da ação mandamental tendo em vista que a questão discutida, por certo, comporta dilação probatória, mais precisamente no que diz respeito a análise da compatibilidade de horários e a legalidade da cumulação de cargos.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 38406996.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 37940453, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso Id. 40346465.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR-
Da Ilegitimidade Passiva

Egrégia Câmara:

Em suas razões de recurso, o Agravante argui, preliminarmente, a ilegitimidade do Diretor de Recursos Humanos/SME e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação como autoridades coatoras do
mandamus
, uma vez que não possuem atribuição para realizar a nomeação e posse de servidores públicos.

Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, não se vislumbra elementos capazes de atestar a ilegitimidade passiva das autoridades tidas como coatoras, porquanto, como se vê, o Diretor de Recursos Humanos juntamente com a Coordenadora de Gestão de Pessoas são os responsáveis pelo despacho 119/2020 (Id. 28594480 da ação principal n. 1003720-51.2020.8.11.0041), que indeferiu a nomeação e posse da Agravada, sob o argumento de “
impossibilidade de acumulação de cargos públicos de professor com o cargo de técnico em desenvolvimento infantil
”.

Portanto, o ato impugnado foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras no polo passivo do Mandado de Segurança, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PROGRESSÃO DE SERVIDOR – ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.
É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009.
Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do ocupante do cargo de Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – demora na apreciação de requerimento de progressão da carreira – não fora praticado por seu ocupante. (N.U 1009710-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 11/01/2021). (destaquei).

Outrossim, denota-se da decisão combatida que esta não se estreita à nomeação e posse da Impetrante, mas a reanálise do pedido administrativo.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegalidade passiva.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n. 1003720-51.2020.8.11.0041, impetrado por Maria das Graças Rodrigues Veloso, deferiu o pedido liminar para determinar que, no prazo de 48 horas, o Agravante proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica acumulável com o cargo atualmente ocupado pela Impetrante.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para o deferimento liminar em mandado de segurança, é necessária a presença conjunta dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

In casu
, a discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil com o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública municipal.

Neste espeque, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

"Art. 37 (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;"

Na hipótese, a Agravada já exerce a função de Professora de Educação Infantil, com carga horária de 25 horas semanais e pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais.

Com efeito, no que tange ao argumento de que o cago não é técnico, vislumbra-se da Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010, que esta não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil como “técnico”, e que este é acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

"Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma: I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;"

Não bastasse isto, no Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, vejamos:

"Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado."

Assim, conforme alhures assentado, neste primeiro momento, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada, razão pela qual é acumulável com o cargo de professor.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS –
PROFESSOR
– TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (
TDI
) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS
HORÁRIAS
– CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de
professor
e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de
horários
.Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.
(N.U 1002228-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Portanto, restam evidenciados os requisitos para a concessão da tutela vindicada pelo Impetrante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021